Tribunal: TJDFT
Processo: 0700420-94.2020.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL - GDRRS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0700420-94.2020.8.07.0000 EMBARGANTE: PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS, UNIÃO FEDERAL EMBARGADO: SINDICATO DOS TRABALHADORES DO PODER JUDICIÁRIO E DO MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO NO DISTRITO FEDERAL-SINDJUS/DF DESPACHO Abra-se vista aos embargados, para manifestação sobre os Embargos de Declaração opostos pela União (ID 68709264). Brasília, 24 de março de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator